Tribunal: TJMT
Processo: 1025018-36.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025018-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA - CPF: 058.814.421-56 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI Nº 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO – PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA, CUMPRINDO A DETERMINAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUANTO A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ABANDONO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o autor, devidamente intimado, cumpre a determinação de prosseguimento do feito, a sentença que extinguiu a demanda por
abandono deve ser cassada.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em ação de Busca e Apreensão nº 1025018-36.2019.8.11.0041, movida em face de PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA, para reformar a sentença de ID 158687206 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que extinguiu o processo por abandono, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 158687209, a instituição financeira apelante requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito,
aduzindo em síntese, que cumpriu todas as determinações requeridas, não incorrendo em abandono da causa, não havendo em que se falar em falta no prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento para aquisição de bens nº 85457473, firmado em 03.01.2017, em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e consecutivas, com garantia uma motocicleta Yamaha, modelo XT600, 2014/2015, cor preta, placa QBN-6078.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, da qual se insurge a recorrente.

Requer a reforma para que seja afastado o decreto de abandono, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem.

Conforme relatado na sentença atacada:

“Em 02/09/2019 ID. 22645584 deferiu-se a liminar, entretanto o mandado retornou negativo (ID. 27626913).

(...)

Intimado, o Banco declinou um novo endereço a para ser diligenciado (ID. 30994142), no entanto o Sr. Meirinho não obteve êxito na citação ou localização do bem (ID. 61153092).

Por conseguinte, a Instituição Financeira se manifestou requerendo pesquisas nos sistemas "SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD" (ID. 62135421), e que foi deferido na decisão de ID. 73745365, entretanto foi constatado o mesmo endereço da exordial, sendo assim foi determinado que fosse expedido o mandado, bem como intimando o Autor para depositar a diligência, sob pena de extinção.

No ID. 75579309 o Banco apresentou o comprovante da diligência, no entanto o mandado retornou negativo (ID. 83251019).

A Instituição Financeira se manifestou requerendo que fosse expedido ofícios às empresas de telefonia móvel VIVO, TIM e CLARO, bem como às empresas de fornecimento de água e energia elétrica deste Estado para que fossem fornecidos os endereços que eventualmente possuam em seus cadastros.

Na decisão de ID. 102063466 foi deferido o pleito de ID. 94747968 referente a alteração do polo ativo, bem como indeferiu o pedido de ID. 890694 visto que já foi realizada pesquisa de endereço nos autos, sendo assim intimou o banco, via DJE e SISTEMA, para declinar o local onde o bem possa ser encontrado ou requerer a conversão do feito em mandado executivo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

O Banco se manifestou requerendo pesquisa de endereço (ID. 102927853)”

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu a demanda por abandono.

A parte apelante aduz que houve equívoco quanto à extinção, uma vez que ao ser intimada peticionou nos autos antes de ser proferida a sentença, contudo, não houve análise do Magistrado
a quo
.

Com a razão a apelante.

Primeiro, porque realmente houve o peticionamento eletrônico nos autos em que a apelante pleiteou a realização de nova pesquisa via "SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", “SERASAJUD” e "SIEL", antes da prolação da sentença, e que o Julgador
a quo
indeferiu
.
Segundo, porque a extinção de abandono não observou a exigência da prévia intimação pessoal da parte, conforme preconiza o
art. 485,§1º do CPC.

É fato incontroverso que, para a
extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC
, necessário se faz a intimação específica do patrono pelo diário oficial e a pessoal do polo ativo, sob pena de nulidade do ato.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015 – sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 325661 SE 2018/0101225-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A INTIMAÇÃO DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1º, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.
Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1º c/c 267, § 1º, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1º do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
.”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/CREDOR – NECESSIDADE, ART. 267, § 1º, DO CPC/73 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo nos termos do art. 267, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença
.” (TJMT, RAC n. 19144/2016, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.04.2016 - negritei).

Portanto, da análise dos autos, infere-se que realmente a parte apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1º do art. 485 do CPC, o que também importa anulação da sentença.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023